Tribunal: TJSP
Processo: 2282821-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. Contrato bancário. Cumprimento de sentença. Inconformismo contra decisão que homologou o laudo judicial, alegando ocorrência de equívoco nos cálculos. O critério de cálculo aplicado no recálculo dos juros remuneratórios cobrados na evolução da conta corrente visou exclusivamente atender as determinações constantes do v. acórdão, de modo que a incorporação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. Contrato bancário. Cumprimento de sentença. Inconformismo contra decisão que homologou o laudo judicial, alegando ocorrência de equívoco nos cálculos. O critério de cálculo aplicado no recálculo dos juros remuneratórios cobrados na evolução da conta corrente visou exclusivamente atender as determinações constantes do v. acórdão, de modo que a incorporação anual dos juros vencidos aos saldos da conta corrente devem ser acumulados e lançados a débito uma vez por ano, assim como as restituições dos débitos indevidos foram calculadas a partir da data em que eles ocorreram. Inexistência de equívoco. Decisão mantida. AGRAVO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286046
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2282821-82.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravado GIROPLASTIC RECUPERAÇÃO CONFECÇÃO DE
PLASTICO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282821-82.2019.8.26.0000 -Voto no 20053
2
Voto no 20053
Agravo de instrumento no 2282821-82.2019.8.26.0000
Agravante: BANCO BRADESCO S/A
Agravada: GIROPLASTIC RECUPERAÇÃO E CONFECÇÃO DE PLÁSTICO
LTDA.
Comarca: São Paulo (Foro Central Cível 6a Vara Cível)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. Contrato
bancário. Cumprimento de sentença. Inconformismo contra
decisão que homologou o laudo judicial, alegando ocorrência de
equívoco nos cálculos. O critério de cálculo aplicado no recálculo
dos juros remuneratórios cobrados na evolução da conta corrente
visou exclusivamente atender as determinações constantes do v.
acórdão, de modo que a incorporação anual dos juros vencidos aos
saldos da conta corrente devem ser acumulados e lançados a
débito uma vez por ano, assim como as restituições dos débitos
indevidos foram calculadas a partir da data em que eles ocorreram.
Inexistência
de
equívoco.
Decisão
mantida.
AGRAVO
IMPROVIDO.
Vistos
Cuida-se de cumprimento de sentença, processo n.
0058858-55.1999.8.26.0100, em trâmite perante a 6a Vara Cível do Foro
Central, da Comarca de São Paulo, movida por GIROPLASTIC
RECUPERAÇÃO E CONFECÇÃO DE PLÁSTICO LTDA., ora agravada, em
face de BANCO BRADESCO S/A, ora agravante.
Insurge-se a instituição financeira agravante contra a r.
decisão, in verbis:
Vistos.
Trata-se de ação revisional de contrato bancário, abrangendo o
período de maio/1989 a abril/1998, em fase de liquidação.
Na fase de conhecimento, os pedidos foram julgados procedentes
pela sentença de fls.1201/1208, parcialmente reformada pelo v.
Acórdão de fls.1261/1271. Em síntese, determinou-se: a) a
vedação da capitalização mensal dos juros, ante a ausência de
expressa previsão contratual. A capitalização poderia somente
ocorrer anualmente; b) a aplicação, para os contratos de conta
corrente e de abertura de crédito em conta corrente, da taxa
média de juros divulgada pelo BACEN para as mesmas
operações, com a ressalva de que seria aplicada a taxa
efetivamente utilizada pelo banco réu, caso fosse menor; c)
manutenção da taxa de juros expressamente pactuada no
contrato de crédito rotativo; d) a restituição dos valores cobrados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282821-82.2019.8.26.0000 -Voto no 20053
3
a maior deve se dar de forma simples.
Interpostos embargos de declaração pela instituição financeira
ré, os mesmos foram rejeitados, com imposição de multa de 1%
sobre o valor da causa atualizado (fls.1278/1282).
O réu manejou, ainda, recursos especial e extraordinário, ambos
rejeitados (fls. 1330/1332 e 1333/1334). O mesmo desfecho foi
conferido
aos
respectivos
agravos
interpostos
pelo
réu
(fls.1422/1423 e 1427/1428). O trânsito em julgado foi certificado à
fl.1429.
A decisão de fl.1452 determinou a intimação do réu para o
pagamento de R$143.461,68, realizado tempestivamente às
fls.1473/1474 e 1485.
A liquidação propriamente dita do julgado foi iniciada pela
decisão de fl.1515, que nomeou perito para a realização dos
cálculos.
O laudo foi apresentado às fls.1554/1803, com manifestação
divergente do réu à fl.1808 (acompanhada de parecer de seu
assistente técnico às fls.1809/2060) e convergente da autora às
fls.2062/2064 (também acompanhada de parecer de seu assistente
técnico fls. 2065/2070).
Intimado para se manifestar sobre a impugnação do réu (fl.2073),
o Sr. Perito se manifestou às fls.2079/2084, reiterando as
conclusões anteriormente expostas em seu laudo. Por sua vez, o
réu reiterou sua discordância (fls.2088/2096) e a autora, sua
aquiescência com as ponderações do Expert (fls.2098/2101).
É o relatório.
DECIDO.
Não havendo necessidade de nenhuma outra prova além da
técnica, já produzida e submetida ao devido contraditório, passo
à análise da presente fase de liquidação de sentença.
Apenas o réu diverge das conclusões do Sr. Perito, afirmando que
o laudo está equivocado ao considerar o pagamento dos juros
somente ao final de cada ano. No caso, sustenta que o
pagamento dos juros com o correspondente desconto de ativos
em conta corrente da autora deveria ocorrer mensalmente, o que
implica em quantia a ser restituída substancialmente menor que
aquela apurada pelo Expert.
Não assiste razão alguma ao requerido, respeitados os
entendimentos em contrário.
O Sr. Perito foi absolutamente claro ao expor suas conclusões
(fls.1572/1574), que se mostram em perfeita consonância com o
quanto deliberado no v. Acórdão de fls.1261/1271, cujos termos
prevaleceram ao final, tendo em vista a rejeição de todos os
demais recursos manejados pelo réu.
Com a devida vênia, as divergências suscitadas pelo réu, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282821-82.2019.8.26.0000 -Voto no 20053
4
verdade, representam mera reiteração, disfarçada sob conceitos
contábeis, dos argumentos de imputação ao pagamento e
inexistência de capitalização de juros deduzidos em sua
contestação. Tais fundamentos já haviam sido expressamente
afastados pelo v. Acórdão de fls.1261/1271, que reconheceu a
ocorrência de capitalização indevida de juros, na esteira do laudo
pericial produzido na fase de conhecimento, bem como a
inaplicabilidade da imputação pretendida pelo réu, uma vez que
a dívida decorrente dos contratos discutidos é ilíquida, não
havendo meio jurídico de, a cada mês, imputar-se eventual
quantia presente na conta da autora no pagamento de juros
contratuais.
Mais importante que isso, verifico que, em suas manifestações, a
parte executada não realizou propriamente a impugnação do
laudo pericial, uma vez que se limita a dizer que discorda do
conteúdo produzido pelo profissional de confiança do Juízo e, na
sequência, junta parecer contábil divergente.
A rigor, sequer se deveria analisar profundamente os argumentos
do profissional contratado pela parte, pois era seu ônus ao
menos detalhar em termos técnico-jurídicos os pontos de
discordância e apontar os equívocos do sr. Perito, o que não
ocorreu.
Logo, devem-se adotar integralmente as conclusões apresentadas
pelo ilustre Perito, rejeitando-se as postulações do réu, em
especial quanto ao saldo apurado pelo sr. Expert (fls.1574).
Sem prejuízo, verifico não ser o caso de se aplicar honorários ou
multa para a fase de cumprimento, uma vez que tal fase sequer
se iniciou. Observo, ademais, que o juízo se encontra
integralmente garantido pelos depósitos de fls.1474 e 1485.
Ante o exposto, JULGO líquida a condenação de repetição de
valores indevidamente pagos, declarando o débito no valor de
R$39.161,44 (trinta e nove mil cento e sessenta e um reais e quarenta
e quatro centavos), válido para o dia 12/02/2015, mesma data do
depósito feito pelo réu (fl.1485). Quanto às verbas sucumbenciais,
declaro a quantia devida pelo réu à autora em R$ 9.530,37 (nove
mil, quinhentos e trinta reais e trinta e sete centavos), válida para
31/08/2018 (conforme a tabela de fl.1574), considerando que, na
época da prolação das decisões liquidandas, vigia o revogado
CPC/1973, que admitia a compensação entre os encargos da
sucumbência (fls.621/623 do instrumento).
Afirma a instituição financeira agravante que o valor total
para fins de liquidação de sentença em 12.02.2015 perfaz a cifra de
R$5.364,80 (sem inclusão das verbas sucumbenciais) devida à autora-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282821-82.2019.8.26.0000 -Voto no 20053
5
agravada, conforme apresentado nos demonstrativos juntados no
processo, quantia que, repise-se, satisfaz os itens deferidos nas
respeitáveis decisões judiciais e, consubstanciado nas explanações e
demais demonstrações estritamente técnicas, denota-se que os resultados
obtidos no Laudo Pericial, ao menos da forma como apresentados, não
estão adequados, o que impossibilita seu emprego em exames de ordem
conclusiva, devendo ser reformada a decisão que o homologou.
Pretende o afastamento do laudo pericial e a homologação
do laudo pericial apresentado pela ré agravante ou que seja determinada a
realização de nova perícia que se atenha aos limites do que restou
definitivamente julgado, a critério desta C. Câmara.
Pede a concessão de efeito suspensivo e ao final o
provimento do agravo para reformar a decisão impugnada (fls.01/07).
Juntou documentos (fls.08/624).
O recurso teve a concessão do efeito suspensivo até o efetivo
julgamento do recurso pela Turma Julgadora.
Comunicado o juízo a quo, e intimada a parte agravada,
decorreu o prazo legal sem manifestação (fl.633 do instrumento).
É o relatório.
Voto.
Segundo se depreende de todo o processado, a insurgência
da instituição financeira agravante diz respeito à homologação do laudo
pericial, que declarou o débito no valor de R$39.161,44 (trinta e nove mil
cento e sessenta e um reais e quarenta e quatro centavos), válido para o dia
12.02.2015, mesma data do depósito feito pelo réu (fl.1485), asseverando a
agravante que o valor devido para fins de liquidação na mesma data perfaz
a cifra de R$5.364,80 (cinco mil, trezentos e sessenta e quatro reais, oitenta
centavos), cálculo este que não inclui as verbas sucumbenciais devidas à
autora (agravada).
Analisando os autos, verifica-se que a r. sentença prolatada
julgou procedente a ação revisional de contrato com repetição de indébito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282821-82.2019.8.26.0000 -Voto no 20053
6
ajuizada pela empresa agravada para o fim de não apenas reconhecer a
pertinência da revisão contratual perseguida pela Autora com a provocação,
através desta ação, da atividade jurisdicional do Estado, mas, outrossim, a
existência, em seu prol, em março de 2004 (cf. fls. 1058), de saldo credor no
montante de R$31.902,80 (trinta e um mil, novecentos e dois reais e oitenta
centavos), saldo que deverá, desde abril de 2004 até a data do efetivo
pagamento, além de sofrer a incidência de juros mensais de 1% (um por
cento) e de ser corrigido monetariamente pela Tabela de Atualização de
Débitos Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, deverá
também ser devolvido em dobro para a Suplicante, em face do que preceitua
o parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor (fl.35 do
instrumento).
A instituição financeira agravante interpôs recurso de
apelação julgado por esta Egrégia Câmara, que restou provido em parte,
reconhecendo o julgamento “ultra petita”, para determinar a exclusão da
comissão de permanência, mantendo-se a r. sentença nos demais
capítulos (fls.37/47 do instrumento), sendo rejeitados os embargos de
declaração manejados pela agravante (fls.48/51 do instrumento), bem como,
os demais recursos interpostos pela instituição financeira agravante,
assim o recurso especial e o recurso extraordinário (fls.52/62 do instrumento),
ambos rejeitados (fls. 1330/1332 e 1333/1334 dos autos de origem), tendo mesmo
desfecho os respectivos agravos interpostos pela instituição financeira
agravante (fls.1422/1423 e 1427/1428 dos autos de origem).
Em fase de cumprimento de sentença, a empresa agravada
apresentou um alegado saldo credor no valor de R$143.461,68 (cento e
quarenta e três mil, quatrocentos e sessenta e um reais e sessenta e oito
centavos) (fls.63/67 do instrumento), tendo sido determinada a perícia judicial.
O laudo pericial contábil (fls.71/92 do instrumento) concluiu,
diante das determinações da r. sentença que restaram mantidas, que as
diferenças apuradas em favor da agravada “entre os valores dos juros
remuneratórios recalculados à luz dessas determinações e os efetivamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282821-82.2019.8.26.0000 -Voto no 20053
7
pagos atingem a quantia de R$39.161,44 em 12/02/2015 (data do
depósito judicial fls. 1485)”(fl.90 do instrumento
destaquei consoante o original),
jungindo os anexos com os cálculos realizados (fls.93/358 do instrumento).
A instituição financeira agravante apresentou parecer
pericial (fls.362/373), com anexos (fls.374/614), interpelando a incorporação
anual dos juros, vindo o perito judicial esclarecer que “o critério de cálculo
aplicado no recálculo dos juros remuneratórios cobrados na evolução da
conta corrente em apreço visou exclusivamente atender as determinações
constantes do V. acórdão reproduzido no preâmbulo do laudo oficial”
(fl.616
destaquei consoante o original), de modo que segundo se depreende do
supramencionado julgado, a incorporação anual dos juros vencidos aos
saldos da conta corrente devem ser acumulados e lançados a débito uma
vez por ano (o que fora obedecido pelo perito judicial), assim como as
restituições dos débitos indevidos foram calculadas a partir da data em
que eles ocorreram, não havendo que se falar em afastamento de laudo
pericial ou realização de nova perícia, tendo o perito judicial cumprido
devidamente o seu mister, cumprindo com o que restou julgado na fase de
conhecimento.
Nessa senda, a r. decisão combatida deve ser mantida, por
seus próprios e bem lançados fundamentos, os quais ficam inteiramente
adotados como razão de decidir para o desprovimento do recurso.
Em remate, considera-se prequestionada toda matéria
constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o
eventual acesso à Superior Instância, mediante as vias extraordinária e
especial, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento torna-se
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida (STJ EDROMS 18205 / SP, rel. Min. Felix
Fischer, DJ 08.05.2006, p. 240).
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas, que
a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282821-82.2019.8.26.0000 -Voto no 20053
8
efeitos infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo
artigo 1026, §2o do Novo Código de Processo Civil.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator